Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745428-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE EVANIR TAVARES BARBOSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Despejo n. 0720342-22.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de JOSE EVANIR TAVARES BARBOSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 65496317), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial objetivando o despejo do agravado, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245/1991, por denúncia vazia. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que, em razão de seu desinteresse na manutenção do contrato de locação, notificou o agravado para que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação realizada em 16/08/2024. Informa que recebeu uma contranotificação, informando que o réu possui interesse em adquirir o imóvel e que existem dificuldades em desocupar o bem em curto espaço de tempo, em razão da quantidade de madeira armazenada no local. Assevera que os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar estão presentes, não sendo as dificuldades apresentadas pelo réu em desocupar o imóvel motivo para o indeferimento da medida. Aduz que vem sofrendo grandes prejuízos ao longo dos anos, considerando a defasagem do aluguel do bem e que a Lei no 8.245/91 não estabelece prazo especial de desocupação para o ramo de atividade comercial desenvolvida pelo locatário. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipatória. Comprovante de pagamento do preparo acostado sob o ID 65395800. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de liminar para desocupação do imóvel comercial em 15 (quinze) dias, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245/1991, por denúncia vazia. A Lei 8.245/1991 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, traz as seguintes normas para a resolução de contrato de locação e desocupação de imóveis: Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. § 1o Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. § 2o Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. (...) Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) No caso dos autos, trata-se de rescisão de contrato de locação comercial por iniciativa do locador, mediante denúncia vazia. Assevere-se que as partes firmaram contrato de locação vigente até o ano de 2015 (ID 65496310), prorrogado nos termos do artigo 46 acima transcrito. O locador tem o direito de retomar o imóvel, se não houver mais interesse em manter o negócio. Todavia, a fim de evitar prejuízos às partes, as disposições legais devem ser observadas. Nesse sentido, o agravante notificou o agravado da intenção em reaver o bem em 16/08/2024 (ID 65496312 - Pág. 2), findando o prazo de 30 (trinta) dias, portanto, em 15/09/2024. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991, a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias será concedida se a ação for proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação. Verifico que a ação de despejo fora proposta em 24/09/2024, estando presente os pressupostos para a concessão da liminar de desocupação. Ainda, apesar de o agravado alegar a dificuldade em desocupar o imóvel, em razão do volume de madeiras supostamente armazenadas no local, não há nos autos quaisquer elementos aptos a corroborar tal alegação, o que demanda dilação probatória. Destaca-se que as dificuldades apontadas pelo réu não fazem parte das exceções em que podem ser dilatados os prazos para desocupação do imóvel, previstas no artigo 63 da Lei do Inquilinato. Corroborando o entendimento pelo qual deve ser concedida a liminar de desocupação do imóvel, quando preenchidos os requisitos da Lei especial, cumpre colacionar os seguintes precedentes desse egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DESPEJO LIMINAR. VIABILIDADE. SUPOSTAS BENFEITORIAS NO ERIGIDAS NO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI 8.245/91. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela locatária contra decisão (ID 48378942) que, nos autos de ação de despejo de imóvel comercial, mediante denúncia vazia, ajuizada pelos locadores, ora agravados, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, para determinar a desocupação do imóvel pela parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Preenchidos pelos locadores, ora agravados, os requisitos legais previstos no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/91, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao determinar a desocupação liminar do imóvel comercial pela locatária, ora agravante. 3. Muito embora a locatária, ora agravante, alegue que teria erigido benfeitorias no imóvel objeto do contrato de locação comercial, tal alegação não encontra, neste instante, qualquer amparo documental e demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem. 4. Ainda que a locatária, ora recorrente, manifeste seu suposto interesse na renovação do contrato de locação comercial, é cediço que não se observa, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos listados no art. 51 da Lei n. 8.245/91, sobretudo no que se refere ao prazo mínimo de vigência contratual previsto no inciso II do reportado dispositivo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762839, 0701189-63.2023.8.07.9000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO. DESPEJO. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR 1. O art. 58, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, entre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. 2. A não renovação da locação ao término do contrato constitui direito potestativo do locador, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91. 3. A necessidade de notificação prévia para ação de despejo em locação por denúncia vazia é prevista nos casos de contrato por prazo indeterminado (REsp 1.812.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi), não se referindo a ação de despejo por término de contrato por prazo determinado. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1610844, 0722442-15.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no PJe: 08/09/2022.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA. FUNÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCAPAZ DE SUSPENDER O DESPEJO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de despejo, julgou procedente o pedido autoral para decretar a rescisão da locação comercial e determinar a desocupação do imóvel. 1.1. No apelo interposto, a empresa locatária ré pede a reforma da sentença. Em sede liminar, requer a tutela de urgência, pois a decretação do despejo resultaria em dano grave de difícil reparação para a ré e operadoras de telefonia móvel e de internet na região da área locada, em virtude do serviço que desempenha, devendo ser observada a função social. No mérito, requer seja afastada a rescisão do contrato para impedir o despejo do imóvel, e, alternativamente, a fixação do prazo de dezoito meses para desocupação do imóvel. 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2.1. No caso dos autos, não há plausibilidade jurídica suficiente para a concessão da medida liminar a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que sequer há pedido de cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 522 do CPC. 3. Nos termos da lei de locações, a atividade desempenhada pelo apelante não se encontra elencada entre aquelas que possui prazos especiais para cumprimento de ordem de despejo, nos termos do artigo 63, § 3o, da Lei n. o 8.245/91. 3.1. Ademais, observa-se o transcurso do prazo de um ano e meio da ciência do apelante da notificação de desocupação do imóvel, sem que o locatário envidasse esforço para a permanência no imóvel, ao contrário da alegada preocupação com a função social e interesse público que atende. 3.2. Precedente: “(...) A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial. (...)” (07083503420188070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 20/11/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1426763, 0700850-82.2021.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2022, publicado no PJe: 07/06/2022.) – grifo nosso. Ademais, o transporte de produtos florestais, incluindo a madeira, é regulado pelo Documento de Origem Florestal (DOF), que é um sistema de controle e monitoramento exigido pelo IBAMA. O DOF é obrigatório para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, conforme estabelecido na Instrução Normativa IBAMA no 21/2014, sendo emitido eletronicamente e impresso pelo próprio usuário, com base no saldo de produtos florestais. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar o atendimento dos requisitos para a concessão da liminar de desocupação. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024 às 19:53:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora